Tribunal: TJBA
Processo: 8051590-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051590-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.

Advogado(s):
TAYNARA OLIVEIRA SILVA (OAB:BA50477-A), RAQUEL FROES BORGES (OAB:BA62085-A)

AGRAVADO: C. T. B.. REP POR MATHEUS LIMA BRITO

Advogado(s):
HÉLIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR registrado(a) civilmente como HÉLIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR (OAB:BA29375-A), NATÁLIA FERRAZ PITHON BRITO (OAB:BA54421-A), LUCAS DA CUNHA CARVALHO registrado(a) civilmente como LUCAS DA CUNHA CARVALHO (OAB:BA39517-A)

ACORDÃO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CRIANÇA DE SETE ANOS PORTADORA DE DIABETES MELLITUS TIPO 1. FORNECIMENTO DE INSUMOS. SENSOR DE MONITORIZAÇÃO INTERSTICIAL DE GLICOSE FREESTYLE LIBRE 2. INSULINAS TRESIBA E FIASP. AGULHAS PARA APLICAÇÃO. RELATÓRIO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. CONTROLE GLICÊMICO INSATISFATÓRIO. ALTA VARIABILIDADE DE GLICOSE. RISCO DE COMPLICAÇÕES MICRO E MACROVASCULARES. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. LEI Nº 14.454/2022. COBERTURA OBRIGATÓRIA QUANDO DEMONSTRADA EFICÁCIA BASEADA EM EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS E PLANO TERAPÊUTICO. DISPOSITIVO MÉDICO DE USO CONTÍNUO ESSENCIAL AO MANEJO TERAPÊUTICO. NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO ÓRTESE, PRÓTESE OU MATERIAL ESPECIAL NÃO LIGADO A ATO CIRÚRGICO. INAPLICABILIDADE DO ART. 10, VI E VII, DA LEI Nº 9.656/98. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRIORIDADE ABSOLUTA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E TRIBUNAIS ESTADUAIS. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA. PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE E À VIDA SOBRE INTERESSES ECONÔMICOS DA OPERADORA. RECURSO DESPROVIDO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8051590-88.2025.8.05.0000, em que são litigantes os acima identificadas.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos seguintes.

Data registrada no sistema